Tribunal: CARF
Processo: 13898.720275/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS COMO ISENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE TAL QUALIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual ao declarar os rendimentos recebidos como isentos sem a respectiva comprovação da qualidade isentiva.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei, deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O laudo médico oficial pode atestar a data inicial da doença grave definida em lei e o benefício será considerado a partir do momento indicado pelo serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Caso o laudo seja omisso com relação a data de início da moléstia grave, presume-se que a enfermidade só pôde ser atestada na data do correspondente exame médico oficial e somente a partir desta constatação faz jus o contribuinte a benesse legal, não sendo admitido documento expedido por serviço médico particular.
A moléstia grave, definida em lei, que gera o direito a isenção na forma prevista na Lei 7.713, de 1988, com suas alterações, deve ser plenamente identificado no laudo médico, sob pena de não possibilitar o enquadramento na isenção.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sem crédito em litígio.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.720275/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
DERALDO OLIVEIRA SUBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
COMO ISENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE TAL QUALIDADE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual ao declarar os rendimentos recebidos como isentos sem a respectiva
comprovação da qualidade isentiva.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA
CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou
pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei,
deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O laudo médico oficial
pode atestar a data inicial da doença grave definida em lei e o benefício será
considerado a partir do momento indicado pelo serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Caso o laudo seja
omisso com relação a data de início da moléstia grave, presume-se que a
enfermidade só pôde ser atestada na data do correspondente exame médico
oficial e somente a partir desta constatação faz jus o contribuinte a benesse
legal, não sendo admitido documento expedido por serviço médico particular.
A moléstia grave, definida em lei, que gera o direito a isenção na forma
prevista na Lei 7.713, de 1988, com suas alterações, deve ser plenamente
identificado no laudo médico, sob pena de não possibilitar o enquadramento na
isenção.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.720275/2018-95
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720275/2018-95

Sem crédito em litígio.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13898.720276/2018-30,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-005.944, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos
fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada em Acórdão proferido em sessão de julgamento de Turma de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento –, que julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo contribuinte, mantendo a glosa do imposto sobre a renda de pessoa física a restituir, no ano-
calendário em questão.
A essência e as circunstâncias do lançamento de ofício, estão sumariados no
relatório do acórdão objeto da irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento
fiscal, tendo por base a revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
A controvérsia teve por supedâneo a impugnação apresentada, em tempo hábil,
após o indeferimento do pedido de revisão de ofício do lançamento, vez que o sujeito passivo
apresentou documentos para atestar ser portador de moléstia grave e declarou receber proventos
de aposentadoria por invalidez, requerendo reavaliação do laudo médico, com a expectativa de
ver reconhecida uma isenção por moléstia grave.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720275/2018-95

A tese de defesa não foi acolhida pela primeira instância do contencioso tributário.
Em suma, a decisão de piso argumentou que a moléstia grave não ficou plenamente caracterizada
e comprovada.
No recurso voluntário, interposto tempestivamente, o sujeito passivo, reitera os
termos do pedido constante da impugnação, postula o restabelecimento de sua declaração de
ajuste anual com o cancelamento do lançamento de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.944, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação
processual,
inclusive
contando
com
advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A defesa advoga a condição de portador de moléstia grave do
contribuinte impondo-lhe condição isentiva, nos termos da legislação em
vigor (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 6.o, inciso XIV, com redação dada pela
Lei n.o 11.052, de 2004). Aduz, ainda, ser o contribuinte aposentado por
invalidez.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720275/2018-95

Para objetivar comprovar suas alegações, além dos documentos já
colacionados, apresentou documentos novos. Ao ensejo, considerando a
juntada de novos documentos, afirmo que, conforme recentes
precedentes deste Colegiado (Acórdãos ns.o 2202-005.098 e 2202-
005.195), conheço da documentação anexada com o recurso voluntário,
por guardarem relação com as razões de decidir da decisão de piso,
portanto aplico a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Pois bem. A controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao
lançamento de ofício decorrente da constatação, pela fiscalização, de
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, omitidos na
declaração de ajuste anual da pessoa física, por entender o contribuinte
que são rendimentos isentos. Não houve imposto a pagar por causa da
compensação do IRRF. Houve, ainda, como consequência do
lançamento, glosa do imposto a restituir. O lançamento decorreu da
confrontação dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
bem como por não ser reconhecido, no ano-calendário da exação, a
moléstia grave geradora da isenção.
O recorrente sustenta haver incidência de norma isentiva sob o
fundamento de ser portador de moléstia grave e estar aposentado por
invalidez desde Dezembro/2005, com recebimento de proventos a partir
de 2006, o que afastaria a incidência da regra-matriz do IRPF.
O contribuinte com a impugnação juntou laudo médico oficial expedido
em 26/06/2018, constando, na parte da DECLARAÇÃO do laudo, que
o recorrente é portador de CID M51.0 [Transtornos de discos lombares e
de outros discos intervertebrais com mielopatia]. Não constou o
preenchimento do momento a partir do qual teve início a doença. Essa
informação ficou em branco.
Na parte do laudo dedicado a “Exposição das observações, estudos,
exames efetuados e registros das conclusões” o médico do serviço
oficial escreveu genericamente que “aposentado desde 06/12/2005” e
adicionou CID M50.1 [Transtorno do disco cervical com radiculopatia],
CID M17 [Gonartrose, artrose do joelho], CID S83.2 [ruptura do menisco
atual]. Nada mais foi atestado.
Na parte do PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, destinado a
assinalar a moléstia grave, dentre as moléstias graves previstas na Lei n.o
7.713, de 1988, com suas alterações, não foi sinalizada nenhuma das
enfermidades aptas a isenção.
Pois bem. Com relação à moléstia grave alegada pelo contribuinte, o
laudo médico do serviço oficial não assinala, dentre os CIDs que indica
para o contribuinte, qual o enquadramento possível na relação de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720275/2018-95

moléstias graves da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas alterações. O mais
aproximado
seria
“moléstia
profissional”,
“Espondiloartrose
Anquilosante”, já que é acometido, em resumo, por uma osteoartrose e
possuiria transtorno do disco cervical.
A decisão vergastada não deu razão à tese de defesa alegando, em
resumo, que o laudo médico oficial não identificou a moléstia grave e
este realmente não o fez. Logo, não há error in procedendo ou error in
iudicando na decisão hostilizada.
Demais disto, o laudo médico do serviço oficial não fixou a data de início
da suposta moléstia grave, deixando de preencher o campo específico da
declaração que competia ao médico do serviço oficial.
Pode-se presumir que o laudo médico do serviço oficial só diagnosticou a
enfermidade a partir do exame, de modo que o início seria a partir da data
do laudo (Junho/2018), de modo que não contempla o contribuinte no
ano-calendário em litígio.
Com o recurso e os novos documentos colacionados a defesa pretende a
revisão da decisão Colegiada de primeira instância, no entanto não lhe
assiste razão. Explico.
Ora, o novo laudo médico colacionado não apresenta qualquer
identificação de que se trata de laudo de serviço médico oficial. Em
realidade, cuida-se de laudo médico particular. Referido laudo médico
particular, também, não assinala, dentre os CIDs que indica para o
contribuinte, qual o enquadramento possível na relação de moléstias
graves da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas alterações. O mais
aproximado
seria
“moléstia
profissional”,
“Espondiloartrose
Anquilosante”, já que é acometido, em resumo, por uma osteoartrose e
possuiria transtorno do disco cervical.
Ademais, a Lei n.o 9.250, de 1995, estabeleceu que, a partir de 1996, a
moléstia grave deve, realmente, ser atestada a partir do serviço médico
oficial, veja-se:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de
23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Deste modo, havendo norma cogente que prevê um modal deôntico de
conduta obrigatória, impondo-se que a norma seja observada por todos,
inclusive pela Administração Tributária, a qual tem o dever do
lançamento como atividade administrativa vinculada e obrigatória,
entendo que agiu corretamente a autoridade lançadora, bem como a
autoridade julgadora de primeira instância, pois a recorrente não
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720275/2018-95

apresentou laudo do serviço médico oficial que ateste o início da doença
grave, listada em lei, no ano-calendário do lançamento.
O laudo médico oficial é posterior aos anos-calendário do lançamento e o
laudo não atesta que a moléstia grave tenha sua origem em data pretérita
contemporânea ao ano-calendário em litígio. A própria identificação da
moléstia grave no rol da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas alterações, não
se encontra de forma clara.
Na jurisprudência deste Egrégio Conselho colhe-se os seguintes
precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA DOENÇA. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no
inciso XIV do artigo 6.o da Lei 7.713/1988 e alterações, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Se o laudo não
especificar a data de início da doença, considerar-se-á como tal a data de sua
expedição, não sendo admitido para tanto documento expedido por serviço
médico particular.
Acórdão n.o 9202-007.387
(no mesmo sentido Acórdão n.o 9202-007.388)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
ISENÇÃO.
IRPF.
MOLÉSTIA
GRAVE.
LAUDO
MÉDICO.
COMPROVAÇÃO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, a doença deve ser comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Laudo médico expedido por clínica particular não cumpre a
exigência legal, ainda que o atendimento decorra de convênio com o Sistema
Único de Saúde (SUS).
Acórdão n.o 2401-006.909

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave depende da comprovação da
doença mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme previsão da Súmula
CARF n.o 63, sendo insuficientes os laudos particulares colacionados aos autos.
Acórdão n.o 2201-005.717

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720275/2018-95

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave depende da comprovação da
doença mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme previsão da Súmula
CARF no 63, sendo insuficientes os laudos particulares colacionados aos autos.
Ademais, apenas os rendimentos comprovadamente auferidos pelo portador da
doença podem ser reputados isentos.
Acórdão n.o 2202-005.071
(no mesmo sentido Acórdão n.o 2202-004.932)
Aliás, como se percebe o tema é objeto da Súmula CARF n.o 63, nestes
termos: “Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.”
Note-se, outrossim, que o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
n.o 3.000, de 1999), vigente à época do fato imponível, disciplinava que:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 6.o,
inciso XIV, Lei n.o 8.541, de 1992, art. 47, e Lei n.o 9.250, de 1995, art. 30,
§ 2.o);
§ 4.o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 30 e § 1.o).
§ 5.o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6.o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, por força da não comprovação da moléstia grave, pelo
serviço médico oficial, em momento contemporâneo ao fato gerador, sem
razão a recorrente.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720275/2018-95

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão
proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento do juízo a quo. Neste
sentido, conheço do recurso e, no mérito, mantenho íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital